Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-53.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM EDUCAÇÃO. RATEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por filhas menores, representadas por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos definitivos em 9% dos rendimentos brutos do genitor para cada alimentanda, totalizando 36%, com abatimento dos descontos compulsórios.
2. Pedido de majoração da pensão para 60% dos rendimentos do alimentante, fixação de percentual mais elevado em caso de desemprego e condenação ao custeio de despesas com material escolar e uniforme.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capacidade contributiva do genitor autoriza a majoração dos alimentos fixados; e (ii) saber se é cabível a divisão das despesas extraordinárias com material escolar entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades das alimentandas são presumidas em razão da menoridade, mas a majoração dos alimentos exige prova de incremento da capacidade financeira do alimentante.
5. Não demonstrado alteração relevante na situação econômica do genitor, mantém-se o percentual fixado na sentença, por observar o binômio necessidade e possibilidade.
6. As despesas com material escolar constituem gastos extraordinários relacionados ao dever de educação e devem ser suportadas por ambos os genitores, na proporção de seus recursos.
7. A genitora encontra-se desempregada, circunstância que justifica a divisão dessas despesas, sem impor ônus excessivo ao alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para determinar que o alimentante arque com 50% das despesas com material escolar não fornecido pela instituição de ensino no início de cada ano letivo, mediante comprovação, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos exige prova de aumento da capacidade contributiva do alimentante. 2. As despesas extraordinárias com material escolar devem ser divididas entre os genitores, na proporção de seus recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CC. arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CF, art. 229; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066173, 0704291-85.2023.8.07.0014, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 1942846, 0705252-47.2023.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024.